Tribunal: TJSP
Processo: 2210015-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000761398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2210015-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
LEANDRO SILVA SOUZA e Impetrante LUIZ CARLOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E TETSUZO NAMBA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2210015-15.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 50348
“HABEAS CORPUS” No 2210015-15.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA
PACIENTE: LEANDRO SILVA SOUZA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1517499-20.2020.8.26.0228
JUÍZO DE ORIGEM: 8a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado LUIZ CARLOS PEREIRA em favor
de
LEANDRO
SILVA
SOUZA,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na 8a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos
autos da Ação Penal no 1517499-20.2020.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Aduz que a decisão que decretou a prisão
preventiva está desprovida de fundamentação idônea, pois não
indicou concretamente a necessidade da custódia cautelar.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2210015-15.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
Argumenta que a liberdade é a
regra e que a prisão cautelar não pode ser utilizada como
forma de condenação antecipada, ainda mais quando ausente
a demonstração do periculum libertatis.
Alega que a necessidade da prisão
deve ser avaliada sempre tendo em vista os princípios da
presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.
Enaltece os predicados pessoais positivos do paciente que
revelam a desnecessidade da prisão cautelar e a possibilidade
de imposição de medidas não prisionais.
Por conta disso, o subscritor da
petição inicial postula a concessão da ordem a fim de que o
paciente seja autorizado a responder a ação penal em
liberdade
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 109/111), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 115/120).
É o relatório.
No âmbito do Habeas Corpus no
2201785-81.2020.8.26.0000, julgado no dia 3.9.2020, esta
Câmara manteve a prisão preventiva do paciente.
Assim, tratando-se, na essência, de
repetição de matéria já examinada, a impetração não se
credencia ao conhecimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2210015-15.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
Diante do exposto, não se conhece
da impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator